Tribunal: STF
Processo: MS 30426
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-29
Data de publicação: 2011-11-29

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Concurso público. 3. Apenas a ocorrência de ilegalidade justifica a intervenção do Poder Judiciário. 4 Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.